Tribunal: TJBA
Processo: 8003073-19.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003073-19.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Advogado(s)
:
DANIELLE BRAGA MONTEIRO

APELADO: MARIA DAS DORES RIBEIRO ALVES

Advogado(s)
:
ELIO PEREIRA DE CARVALHO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VOO INTERNACIONAL.
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO.
POSTERIOR CANCELAMENTO, PELA RÉ, DE RESERVAS ATINENTES AO TRECHO DE VOLTA PARA O BRASIL, ORIGINALMENTE CONTRATADO, SOB ALEGADA PREVENÇÃO DE RISCO DE FRAUDE
. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. E
VIDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELECÇÃO DO ART.14, DO CDC. PASSAGEIRA COMPELIDA, DE FORMA IRREGULAR E INDEVIDA, A
COMPRAR NOVOS BILHETES, A VIABILIZAR SEU RETORNO.
DANO MATERIAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO.

CONDUTA ILÍCITA APTA A ENSEJAR SENTIMENTOS QUE ULTRAPASSAM A NOÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
VALOR IDENIZATÓRIO EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1
.Inicialmente, destaca-se que a relação travada entre Autora e réu é consumerista, protegida pelas normas constantes no CDC. Tratando-se de relações de consumo, a responsabilidade civil é objetiva, respondendo o prestador do serviço pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigos 6º, VI e VII e 14 do referido Código.

2
.Não se olvida que as companhias aéreas, na condição prestadoras de serviços, devem preservar e tomar todas as medidas de segurança cabíveis, seja na venda de passagens quanto nos procedimentos atinentes ao check in, e embarque de seus clientes passageiros.

Embora louvável a preocupação da demandada objetivando impedir a ocorrência de fraudes na aquisição de bilhetes de passagens, fato é que a demandada frustrou a viagem da autora mediante cancelamento unilateral de reservas, da autora e da sua filha, sob a mera presunção, a posteriori, de utilização fraudulenta do cartão de crédito de titularidade do genro da postulante, quando sequer se revela existente tal indício, já que a parte autora embarcou normalmente do Brasil para a Espanha, sem qualquer óbice da acionada.

3.
.E
videncia-se que a compra das passagens restou regularmente aceita, sendo o pagamento efetivado por meio de cartão de crédito de terceiro e, somente ao realizar os procedimentos de check-in para embarque no voo de volta ao Brasil, a autora fora surpreendida com o aludido impedimento porque a ré cancelou unilateralmente as reservas,
inobstante a aquisição dos respectivos bilhetes
com antecedência de 3 meses. Ademais,
consta dos autos, no id 31819403, o e-mail devidamente enviado à “TAP Reservas QFP” na data do embarque, em 23/04/2018, tendo esta informado a “recepção e análise de documentos” a ela encaminhados, confirmando, também, “
a reserva original com a referência R25FON,
bem como o respetivo pagamento”

4
.É cediço que diante da falha na prestação de serviços, responde a ré de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, a teor do art. 14 do CDC.

5.
De outro lado, não restou caracterizada quaisquer das excludentes de responsabilidade da acionada, que se limita a reiterar argumentos de que o ocorrido reflete procedimento usual da empresa, a gerar “mero dissabor cotidiano da vida moderna” à recorrida.

6.
.
Em tais circunstâncias tem-se que o indevido cancelamento da reserva do trecho de volta da parte autora é reputado como inadimplemento contratual.

7
.
Quanto ao dano material, não há que se falar no pretendido afastamento do disposto no
parágrafo único do art. 42 do CDC, incidente no caso concreto
, a impor a repetição em dobro de valores gastos e documentalmente comprovados pela autora,
compelida de forma irregular e indevida a adquirir novas passagens, a viabilizar o seu embarque.

8.
É sempre de bom alvitre ressaltar que o dano moral deve ser prudentemente arbitrado pelo magistrado, que, ao mesmo tempo em que deve zelar pela correta punição àquele que agiu ilicitamente, desestimulando-o à prática de novas condutas indevidas, deverá também evitar o enriquecimento sem causa de quem sofreu o dano.
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de n.
8003073-19.2019.8.05.0079
, em que figuram como Apelante
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
e Apelada,
MARIA DAS DORES RIBEIRO ALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2022.

Presidente

Desa.Maria da Purificação da Silva

RELATORA

Procurador(a) de Justiça